Tribunal: TJDFT
Processo: 0737780-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737780-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: KENEDY CUNHA REQUERIDO: LEGADO IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de petição interposta pelo réu KENEDY CUNHA com pedido de concessão de efeitos suspensivo ao recurso de apelação por ele interposto em face da sentença ID 13935352 que, nos autos da ação de despejo (processo no 0711418-84.2021.8.07.0001) movida por LEGADO IMOBILIÁRIA LTDA, julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato havido entre as partes e decretar o despejo do réu, condenando-o ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e vincendos. O Juízo a quo determinou a expedição de mandado para desocupação voluntária no prazo de 15 dias, sob pena de despejo. O réu, ora peticionante, defende a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega que o magistrado sentenciante ignorou totalmente os documentos de IDs 126900400 e 126900403, que são comprobatórios da existência do contrato de compra e venda, e não de locação, havido entre as partes. Argumenta que já foi intimado para desocupação voluntária do imóvel, cujo prazo se encerra em 09/11/2022, o que confere grave risco ao réu apelante. Sustenta que a probabilidade do direito resta caracterizada pelos documentos carreados aos autos e pela argumentação exposta. Aponta, ainda, ser possível a reversibilidade do pedido. Requer, ao final, a concessão de efeitos suspensivo ao recurso de apelação interposto. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaque-se que, à luz do artigo 1.012, caput, do CPC, possui a apelação, em regra, efeito suspensivo. Já o §1o do mesmo dispositivo arrola as hipóteses em que a sentença começará a produzir seus efeitos imediatamente após sua publicação, sendo ainda possibilitado pelo §4o, em tais hipóteses, a possibilidade de concessão de efeito suspensivo pelo relator “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Acrescente-se que, na espécie, em se tratando de ação de despejo, nos termos do art. 58, inc. V, da Lei no 8.245/91, “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo.” Em consulta aos autos de origem, observa-se que o peticionante interpôs o recurso de apelação em 07/11/2022 (ID 141802333), encontrando-se o feito na fase processual compreendida “entre a interposição da apelação e sua distribuição”, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso I, do CPC/2015, motivo pelo qual recebo a presente petição. In casu, há comprovação do risco de perecimento do direito em se aguardar o julgamento do mérito da apelação pelo Colegiado, que é o seu Juízo natural. O Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato havido entre as partes e decretar o despejo do réu, ora peticionante, condenando-o ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e vincendos. Ressalte-se, ainda, ter sido determinado na sentença a expedição de mandado para desocupação voluntária no prazo de 15 dias, sob pena de despejo, tendo o réu sido intimado para tanto em 25/10/2022 (ID 140799519 – autos de origem). Com efeito, a questão devolvida em apelação e ressaltada nesta petição, ainda que sem um exame aprofundado do seu mérito, mesmo porque o Juízo natural para tanto é o órgão colegiado, se mostra relevante. O peticionante sustenta que o Juízo restou omisso quanto ao documentação juntada nos IDs 126900400 e 126900403, que, segundo alegado, comprovariam a existência do contrato de compra e venda, e não de locação, havido entre as partes. Conforme ressaltado na própria sentença, o juiz destacou que “o réu não se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído de provar sua afirmação que houve, na verdade, um negócio de compra e venda, uma vez que a prova oral produzida não revela qualquer indício de veracidade da alegação do réu.” Observa-se, assim, que a conclusão do Juízo a quo restou baseada apenas na prova oral produzida, de modo que a questão acerca da omissão quanto ao alegado documento que comprovaria se tratar de contrato de compra e venda, ao invés de contrato de locação, se mostra relevante e merece atenção por ocasião do julgamento de mérito da apelação. Lado outro, o risco de dano grave ou de difícil reparação se consubstancia na iminência de expedição de mandado de despejo em face do ora peticionante, conforme determinado na sentença recorrida. Desse modo, até o exame de mérito do recurso, revela-se mais prudente atribuir o pretendido efeito suspensivo ao recurso. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo à apelação interposta pelo réu KENEDY CUNHA nos autos do processo n. 0711418-84.2021.8.07.0001. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora